Tribunal: TJBA
Processo: 8035319-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8035319-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal -- Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrantes: Dr. Jorge Domingos Gonsalves dos Santos (OAB/BA 64.215) e Dr. Rafael Souza Lopes Leite (OAB/BA 75.308) Paciente: JOÃO LUCAS SANTOS DE JESUS Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP) e cárcere privado contra companheira (art. 148, § 1º, I, CP), à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com pedido de revogação da prisão preventiva mantida na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, especialmente quanto à fundamentação para negar o direito de recorrer em liberdade e à compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva na sentença apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas múltiplas lesões causadas à vítima e pela manutenção em cárcere privado por três dias consecutivos. 4. A custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto quando expressamente determinada a harmonização entre a prisão preventiva e o regime prisional fixado, mediante recolhimento em estabelecimento adequado ao regime imposto. 5. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve alteração nas circunstâncias fáticas que justificaram a segregação inicial. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima de violência doméstica. IV. CONCLUSÃO 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. É compatível a manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, desde que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime imposto e a decisão esteja fundamentada em elementos concretos. 2. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não requer fundamentação exaustiva se não houver alteração nas circunstâncias fáticas que justificaram a segregação inicial. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 148, § 1º, I; CPP, arts. 312 e 387, § 1º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 245326 PA, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 07/10/2024; STJ, AgRg no HC 839041 SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 09/10/2023; STJ, AgRg no RHC 194672 MG, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, j. 09/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8035319-04.2025.8.05.0000, que figura como Paciente JOÃO LUCAS SANTOS DE JESUS e como autoridade apontada como coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.